Tribunal: STF
Processo: RE 1538469
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSURGÊNCIA RECURSAL. PEDIDO. EXTRAPOLAMENTO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. INFRINGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que, em relação à correção monetária da condenação, desproveu o recurso extraordinário formalizado pelo INSS ante a harmonia do acórdão recorrido com a tese fixada no Tema 810/RG.



    2. O Ministério Público Federal sustenta a necessidade de reforma do ato do Tribunal de origem no que toca aos juros de mora.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é admissível a reforma de capítulo do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, cuja pretensão não se encontra nos limites do pedido veiculado no recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O ato judicial deve ater-se aos limites do pedido formulado pela parte, sob pena de infringência ao princípio da congruência ou da adstrição.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.